Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702544-68.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARLOS TORREÃO DE FREITAS E OUTRO em face da sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança) ajuizada em desfavor de KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA E OUTRO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, bem como em parte a preliminar de litispendência, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, impondo aos autores o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 33754729). Opostos embargos declaração - ID 33754743, foi deferida a justiça gratuita aos requerentes. Nas razões recursais (ID 33754767) buscam a concessão do efeito suspensivo ao apelo, nos termos do §4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Narram se tratar, inicialmente, de ação objetivando exigir contas, ajuizada em face da empresa KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL e seu sócio administrador, em relação ao período de 2017 a 2020. Por ordem do juízo, a demanda foi convertida em ação de cobrança, com formulação de pedido promover a equânime distribuição dos lucros passados, retidos indevidamente pelo sócio administrador. Acrescentam que os balanços patrimoniais acostados aos autos demonstram os valores distribuídos entre os sócios em 2018 e 2019, sendo suficientes para comprovar o alegado na inicial. Destacam possuir o sócio EWERTON, segundo apelado, 49% (quarenta e nove por cento) das cotas da sociedade, mesma quantidade pertencente ao sócio MARLOS. No entanto, o primeiro auferiu R$ 1.140.134,65 (um milhão cento e quarenta mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em lucros, enquanto o segundo apenas R$ 35.597,78 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos). Do mesmo modo, retira-se dos documentos que a sócia LAYANE, segunda apelante, nada recebeu, enquanto fazia jus no mínimo a R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), por ser detentora de 1% das cotas. Reiteram haver o sócio administrador descumprido a cláusula 12a do contrato social, segundo a qual os resultados do exercício serão apurados a cada ano, no dia 31 de dezembro, momento em que deveria prestar contas justificadas, proceder à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo a cada sócio, na proporção de suas cotas, os lucros e as perdas apuradas. O segundo apelado, todavia, distribuiu os lucros para si, em quantia superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem repassar os lucros proporcionais aos demais. Ressaltam que o balanço patrimonial de 2018 registra lucro de R$ 1.528.130,07 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil e cento e trinta reais e sete centavos) enquanto o balanço de 2019 aponta lucro de R$ 2.950.835,21 (dois milhões e novecentos e cinquenta mil e oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), cabendo aos apelantes o valor proporcional às suas cotas. Argumentam estar a sentença omissa quanto à tutela de urgência pleiteada, a fim de autorizar o recebimento de remuneração pelos autores, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, o que deveria ser descontado dos lucros não recebidos. Com tais argumentos requerem seja concedido o efeito suspensivo e deferida a tutela de urgência, a fim de garantir o restabelecimento do pagamento da remuneração mensal, no valor mencionado, desde a data da cessação dos pagamentos (10/02/2021). No mérito, o provimento do apelo para acolher o pleito inicial, com inversão da sucumbencia. Contrarrazões no ID 33754772. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese processual. Decido. Com efeito, nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de imediata execução nas hipóteses elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso em apreço, a sentença hostilizada, ao acolher a preliminar de litispendência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do CPC. O apelo, portanto, ostenta efeito suspensivo ope legis, devendo incidir a norma geral do caput do art. 1.012 do diploma processual. Observa-se ter o apelante fundamentado o pedido no inciso III do dispositivo legal acima transcrito, o qual, todavia, refere-se expressamente aos embargos à execução. Por essas razões, o apelo será processado pela regra do caput do art. 1.012 do CPC. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada. Os apelantes buscam a retomada do recebimento de remuneração, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, o que deve ser descontado dos lucros não recebidos e vindicados no bojo da demanda. Subsidiariamente, pleiteiam a remuneração mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até o trânsito em julgado. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, não se revelam presentes os pressupostos autorizadores da medida. Compulsando os autos, nota-se ter sido o feito extinto sem resolução do mérito em face da litispendência com relação à ação de dissolução parcial da sociedade, processo n. 0702541-16.2021.8.07.0015, ajuizada pelos apelantes. Naquela ação, os autores formularam pedido liminar semelhante, pleiteando o restabelecimento do pagamento mensal, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar da cessação do pagamento, mesmo que descontados de seus haveres ao final do processo. A tutela de urgência restou indeferida pelo juízo de origem, nos termos da decisão de ID 94962955. O decisum foi objeto do agravo de instrumento n. 0722904-69.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, e, naquela oportunidade, sendo ao mesmo negado provimento, sob os seguintes argumentos: “Como exposto, o pedido de tutela formulado pelos agravantes consiste na manutenção/retomada da remuneração mensal (de R$15.000,00) que receberam por todo ano de 2020 – e em anos anteriores (2017, 2018, 2019) – e que foi interrompida em fevereiro de 2021, após o ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade (demanda originária). (...) Como já exposto, trata-se de dissolução parcial de sociedade na qual, embora evidenciada a relação havida entre as partes, a distribuição das quotas e a evidente quebra da “affectio societatis”, as demais alegações não foram suficientemente esclarecidas – designadamente as que envolvem os pagamentos realizados pela sociedade aos recorrentes. É cediço que a remuneração dos sócios de uma empresa pode ocorrer por meio do pagamento de pró-labore, da distribuição de lucros ou dividendos e do pagamento de juros sobre capital próprio, consoante legislações societária e tributária em vigor. Cada forma de remuneração possui suas peculiaridades, distinguindo-se o pró-labore como uma remuneração pelo trabalho prestado (contrapartida); a distribuição de lucros ou dividendos como uma forma de repartir o montante positivo líquido e disponível em um período após abatidas despesas e tributos, segundo participação societária na empresa; e o pagamento de juros sobre capital próprio como espécie de rendimento do capital investido na sociedade (bastante semelhante à distribuição de lucros e dividendos). No caso em análise, todavia, os pagamentos realizados pela sociedade aos agravantes – ora reivindicados – evadiriam dos enquadramentos acima e derivariam de conjuntura diversa, espécie de ‘acordo’ realizado entre os membros da família – Sr. Ewerton e Sr. Marlos (irmãos) – quando da mudança dos agravantes para esta Capital. (...) Cabe, assim, aderir ao raciocínio de que a compensação financeira decorreria do fato de “terem deixado sua cidade (São Paulo), onde tinham uma vida e empregos estáveis (com remunerações equivalentes a esta remuneração de 15 mil reais), para auxiliar na sociedade constituída em Brasília/DF”, conforme afirmado pelos agravantes e não rebatido propriamente em sede de contrarrazões. (...) Ocorre que, embora as declarações de imposto de renda (referentes aos anos de 2018 e 2019) exprimam os valores narrados na peça recursal, corroborando a tese de que os agravantes recebiam as quantias desde que chegaram a Brasília, e conquanto não se questione o aspecto de constituir esta a única renda familiar (conforme mesma declaração de bens e direitos apresentada à Receita Federal), resta imprecisa a configuração de tal obrigação, não sendo possível atingir as particularidades que regiam tais pagamentos (condições, marcos, dentre outros) de modo a determinar sua continuidade. A toda evidência, a obrigação que se pretende impor aos agravados demanda a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, haja vista não se extrair da documentação acostada o acervo ideal para se aferir a verossimilhança das alegações”. Observa-se ainda que no processo n. 0702541-16/2021 teve como procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, com relação aos sócios requerentes, desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor de suas quotas depois de apuradas em procedimento específico. Entendeu o juízo de origem, em síntese, que os sócios exerceram, de forma inequívoca, o direito de retirada em 09/02/2021, conforme notificação extrajudicial inserida nos autos (ID 113462154). Assim, não verifico a probabilidade do direito dos apelantes ao recebimento da remuneração pleiteada, devendo o deslinde da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do mérito. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator